Tribunal: STF
Processo: HC 253276
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 966.372/SP (e-doc. 3, p. 45-46).



    2. Tem-se nos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime semiaberto pela prática do crime de furto qualificado, formulou, perante o Juízo das execuções, pedido de detração de pena em relação ao período em que cumpriu obrigação de recolhimento noturno. O pleito foi deferido relativamente ao período compreendido entre a data da imposição das medidas cautelares diversas e a prolação da sentença condenatória, na qual concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 2, p. 17-19).



    3. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução buscando o reconhecimento da detração penal até o trânsito em julgado da condenação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso (e-doc. 3, p. 4-9). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a necessidade de reconhecimento da detração do lapso temporal compreendido entre a data da imposição das medidas cautelares até o trânsito em julgado da condenação. Argumentam que a sentença, ao conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em momento algum revogou as medidas cautelares impostas na audiência de custódia. Dizem ser o caso de extinção da pena pelo cumprimento.



    5. Requerem, no âmbito liminar, seja concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente writ. No mérito, buscam o reconhecimento da detração penal entre 03/12/2017 até 20/04/2021. Subsidiariamente, pedem a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, constitui o efetivo abatimento, na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado a prisão provisória. Veja-se o teor do dispositivo: 



    “Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.” (grifos nossos)



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se firmado, de forma predominante, no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de previsão legal expressa. Nesse sentido, citam-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “(...) CAUTELAR – TEMPO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE. Ausente previsão legal, mostra-se inadequada a consideração do tempo pertinente a cautelar diversa da custódia, como se esta fosse.” 



    (HC nº 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 21/09/2020; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. CÔMPUTO EM HORAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 205.740-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos)



    8. Contudo, há precedente recente da Segunda Turma que indica evolução no entendimento sobre a matéria, ao reconhecer que o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser computado para fins de detração penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. Confira-se:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.



     2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 



    3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga."



    (RHC nº 190.429-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 27/06/2024; grifos nossos)



 




    



    9. Apesar desse precedente, não há como acolher a pretensão da defesa. Isso porque, no caso em exame, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer solto. O Juízo da Execução Penal, ao apreciar o pleito de detração, assentou que "(...) o executado, de fato, permaneceu submetido às medidas cautelares de recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, no período de 05/12/2017 a 24/07/2018." (e-doc. 2, p. 17; grifos nossos). Delimitou-se, assim, o exato período de recolhimento noturno. 



    10. Ao julgar o agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o entendimento do Juízo da Execução e expressamente assentou que as medidas cautelares foram revogadas com a prolação da sentença condenatória, momento em que concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Veja-se o que constou do acórdão:



    "(....) houve equiparação das medidas por ele cumpridas à prisão preventiva, porque houve restrição da liberdade de locomoção até a sentença condenatória, proferida aos 24.7.2018, quando se revogou as medidas anteriormente impostas ao ora agravante, concedido o apelo em liberdade. " (e-doc. 3, p. 8; grifos nossos)



    11. Com base no delineamento fático fixado pelas instâncias ordinárias, não há comprovação de que o paciente tenha efetivamente cumprido medida cautelar diversa da prisão após a prolação da sentença condenatória. Ao contrário, há manifestação expressa no sentido de que as restrições foram revogadas naquele momento, inviabilizando o reconhecimento da detração no período posterior.



    12. Essa foi a visão adotada pelo STJ, ao analisar o Habeas Corpus que resultou no ato ora impugnado. O Ministro Relator, em pronunciamento confirmado pelo Colegiado, destacou que "a ilegalidade passível de justificar a impetração desse remédio constitucional deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão em fatos e provas da ação penal ou exijam dilação probatória, inclusive no que diz respeito à execução penal. No caso, a defesa não logrou demonstrar a não revogação das medidas, não sendo possível rever a conclusão local." (e-doc. 3, p. 16). 



    13. Não cabe ao STF, no âmbito de cognição estrita, própria da ação constitucional de habeas corpus, concluir de modo diverso, o que seria possível apenas mediante a análise de fatos e provas que pudessem corroborar a alegação de que o paciente, por determinação judicial, permaneceu submetido à restrição de liberdade, o que é sabidamente inviável na via do habeas corpus. 



    14. Inexistindo comprovação de efetiva limitação ao direito de locomoção após a prolação da sentença condenatória, e ausente prova pré-constituída apta a evidenciar o alegado constrangimento ilegal, revela-se incabível o habeas corpus. Nesse contexto, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, é inviável a análise da impetração quando ausentes elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a ilegalidade apontada, sendo imprescindível que o writ se funde em prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator